Tribunal: TJMT
Processo: 1013322-53.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013322-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERCIO QUARESMA FIRPE - CPF: 493.565.936-04 (ADVOGADO), FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ERCIO QUARESMA FIRPE - CPF: 493.565.936-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM AO PACIENTE FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, DENEGOU A ORDEM AO PACIENTE PAULO WITER FARIAS PAELO E HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA PLEITEADA POR JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E

LAVAGEM DE DINHEIRO
–

EXCESSO DE PRAZO ENTRE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, PROLAÇÃO DA SENTENÇA E ENCAMINHAMENTO DO RECURSO DEFENSIVO À SEGUNDA INSTÂNCIA –

DEMORA EXCESSIVA

–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
CONFIGURADO

–

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –

DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO
HABEAS CORPUS
N. 847778/MT
–
CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO
–
SUBSTITUI
ÇÃO

D
A PRISÃO PREVENTIVA PARA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
CONDENAÇÕES DECORRENTE DE CRIMES APURADOS NO ÂMBITO DA
“OPERAÇÃO RED MONEY”
–

CONTEXTO
IDÊNTICO
DO PRESENTE FEITO
– ORDEM CONCEDIDA

–
EXTENSÃO DENEGADA.

“
[...]
Os
prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual
a jurisprudência uníssona os têm
mitigado, à luz do princípio da razoabilidade. No caso dos autos, todavia, constata-se o constrangimento ilegal sofrido pelo Réu, à luz do princípio constitucional disposto no art.
5.º ,
inciso
LXXVIII ,
da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45 /2004, segundo o qual "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

(STJ - HC: 613637 RJ 2020/0241254-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2021).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor do paciente
Fábio Aparecido Marques do Nascimento
, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, por excesso de prazo.

O impetrante afirma que o paciente foi preso em 08/08/2018 em razão da deflagração da
“Operação
Red
Money”
que foi denunciado em duas ações penais pelo Ministério Público, a de n. 0043826-40.2018.8.11.0042

e a de n. 0031526-46.2018.8.11.0042, tendo sido imputado ao paciente naquela ação os crimes do art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06
, e nesta
os crimes previstos no art.

1º, §1º, inciso
II e §4º da Lei 9.613/1998 e do
art. 2º, §3º da Lei 12.850/2013
.

Salienta que ambos os processos foram sentenciados e que a sentença dos autos de n. 0031526-46.2018.8.11.0042, que dá origem a este
mandamus
,
foi proferida em 25/02/2022, tendo o paciente sido condenado
à
pena de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias dias-multa
, tendo sido
mantida a prisão preventiva outrora decretada.

Ressalta que o Ministro Rogério
Schietti
, em decisão proferida no HC n. 847.778 MT, restaurou a liberdade do paciente no feito de n. 0043826-40.2018.8.11.0042, em razão de inconteste excesso de prazo, salientando que, por se tratar de situações fáticas idênticas em ambos os feitos, deve ser adotado o mesmo posicionamento nesta ação penal.

Define como
irregular
e imotivado o suposto excesso de prazo e afirma que há ofensa ao princípio constitucional da duração razoável do processo, eis que a segregação perdura mais de 5 (cinco) anos.

Pugna, liminarmente,
que
seja adotado na espécie o posicionamento do Ministro Rogério
Schietti
no HC 847.778

– no
feito
n. 0043826-40.2018.8.11.0042
,
diante do flagrante excesso de prazo da prisão do paciente, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura em seu
favor.
No mérito, requer a confirmação da medida urgente eventualmente deferida.

A liminar foi deferida
pelo Exmo. Des.
Rui Ramos – em substituição legal
(Id.
21
5784159
).

Paulo
Witer
Farias
Paelo
(I
d
. 216149694) e Jonas Souza Gonçalves J
ú
nior (I
d
. 216429677)
,

almejam

a extensão do benefício concedido a
o paciente
Fábio Aparecido Marques do Nascimento
.

O pleito liminar do requerente Paulo
Witer
Farias
Paelo

restou indeferido (I
d
. 216466225).

Na sequência, o postulante Jonas Souza Gonçalves J
ú
nior

atravessou pedido de desistência
a respeito
da extensão requerida (I
d
. 216630662)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou
primeira
mente

“
pela homologação da desistência do pedido de Jonas Souza Gonçalves Junior e, por

outro lado, pelo desprovimento da rogativa de Paulo
Witer
Farias
Paelo
,
(Id
.

217889696).

Assim como, manifestou
“
pela confirmação da liminar, com a

concessão da ordem constitucional vindicada, para substituir a constrição preventiva

imposta ao paciente

Fábio Aparecido Marques do Nascimento

por medidas cautelares diversas
”
.
(Id. 217889697).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que
decretou-lhe
a prisão para garantia da ordem pública.

Pois bem.
A ordem merece ser
concedida
.

Isso porque,
inobstante o juízo
a quo
tenha fundamentado a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, consignando que o paciente, além de ser
multirreincidente
,
“integrou o núcleo financeiro da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, bem
como
possui mecanismos e expertise da arrecadação e dissimulação dos bens e valores para custear a facção criminosa, resultando em seu fortalecimento”
, ressaltando, ainda, a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em razão da pena elevada a que foi condenado,
o
excesso de prazo é patente
no caso em comento
.

Como bem ponderou o Ministro Rogério
Schietti
no HC 847.778, a despeito da gravidade concreta das condutas perpetradas pelo paciente, ele se encontra preso provisoriamente há 5 (cinco) anos pela prática de crimes sem o emprego de violência ou grave ameaça e as condenações definitivas prévias mencionadas na sentença, pelo que consta dos autos, foram cometidas em oportunidades remotas, uma delas há 10 (dez) anos (0006203-49.2012.8.11.0042) e a outra com trânsito em julgado há cerca de 23 (vinte e três) anos (5303-70.2004.811.0002).

A propósito, transcreve-se a decisão liminar do Ministro, que concedeu a liberdade ao paciente nos autos de n. 0043826-40.2018.8.11.0042, que se relaciona ao mesmo contexto do presente feito (0031526-46.2018.8.11.0042), haja vista que as condenações de ambos os processos decorrem de crimes perpetrados pel
o paciente, apurados no âmbito d
a
“Operação
Red
Money”
. Vejamos:

“
[
...
]

Ao
que se vê dos autos, no Processo n. 0043826-40.2018.8.11.0042, o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá – MT condenou o paciente e o ora requerente, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Ambos foram
presos preventivamente, no âmbito da Operação
Red
Money, por força de decreto proferido em 8/8/2018. A segregação cautelar dos dois foi preservada pela sentença segundo os mesmos fundamentos
(fl. 131).

Não foram elencados, no referido decisum, fatores de caráter

pessoal que impeçam a extensão do proveito ao ora postulante.

Tal qual consignei anteriormente, a
“despeito da gravidade concreta das condutas” atribuídas aos réus e da sua reincidência específica – “circunstâncias que, em um primeiro olhar, revelam a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva” –, não olvido que
Demis
e Fábio Aparecido estão “preso[s] provisoriamente há 5 anos, [...] pela prática de crimes sem o emprego de violência ou grave ameaça
”
(fl. 176, grifei).

Muito “embora descreva a sentença que o[s] agente[s] exibe[m] condenações definitivas prévias, em princípio, pelo que consta dos autos, os delitos anteriores foram cometidos em oportunidades remotas” – o mais recente praticado

por
Demis
ocorreu há 13 anos (fl. 176). O agravamento da sanção de Fábio Aparecido, pela reincidência, diz respeito a crime cometido há 10 anos. A outra condenação mencionada transitou em julgado há cerca de 23 anos (fls. 122-124).

Também sublinho, “Sem embargo da complexidade da ação penal”, que “não há impugnação da sentença pelo Parquet, tampouco há prognóstico para a inclusão do feito em pauta, para julgamento dos recursos defensivos” (fl. 176).

À vista do exposto, com amparo no art. 580 do Código de Processo Penal, defiro o pedido, para estender a Fábio Aparecido Marques do Nascimento o benefício liminar outrora concedido a
Demis
Marcelo Ferreira Mendes, exclusivamente quanto à Ação Penal n. 0043826-40.2018.8.11.0042 e, até o exame definitivo deste
mandamus
, substituir o seu cárcere preventivo, se por outro motivo não estiver preso, pelas seguintes medidas cautelares, com fulcro no art. 319, IV, V e IX, do CPP: (a) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial, (b) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga e (c) monitoração eletrônica, nos moldes a serem estabelecidos pelo Magistrado.”

(Id.
214782665
).

A referida decisão liminar foi confirmada no mérito do
Habeas Corpus
847.778 pela Corte Superior. Confira-se:

“
[
...
]
A despeito da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente e da sua reincidência específica – circunstâncias que revelam a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva
–, não olvido que o acusado está preso provisoriamente há mais de 5 anos, vale dizer, há quase 1/3 da reprimenda que lhe foi aplicada no primeiro grau, pela prática de crimes sem emprego de violência ou grave ameaça
.

Muito embora descreva a sentença que o agente exibe condenações definitivas prévias, pelo que consta dos autos, os delitos anteriores foram cometidos em oportunidades remotas – o mais recente foi praticado há 13 anos (fls. 100-102).

Sem embargo da complexidade da ação penal, cumpre sublinhar que não há impugnação da
sentença pelo Parquet, tampouco há
prognóstico
de inclusão do feito em pauta, para julgamento dos recursos defensivos.

Ademais, malgrado o tempo de sanção a ser satisfeito pelo réu, não descuido que a sua segregação tem natureza cautelar.

Dessarte
,
considero que os fatores aludidos pelas instâncias ordinárias não são bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais severa
.

[
...
]

À vista do exposto,
confirmo a liminar e concedo a ordem
, para, exclusivamente quanto ao Processo n. 00043826-40.2018.811.0042, substituir a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver custodiado, pelas seguintes providências cautelares, com fulcro no art. 319, IV, V e IX, do CPP: (a) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial, (b) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga e (c) monitoração eletrônica, nos moldes a serem estabelecidos pelo Magistrado – sem prejuízo da fixação de outras medidas, que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, desde que suficientemente motivadas, bem como do restabelecimento do cárcere processual, se sobrevier situação que configure a exigência da cautela mais onerosa.

Estendo o proveito aos coacusados JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA,
FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO
e JANDERSON DOS SANTOS LOPES, outrora beneficiados com a extensão da medida liminar
deferida a
Demis
Marcelo Ferreira Mendes (fls. 625-626; 627-628; 650-651; 652-653
)
.
”

Registre-se que a sentença foi pro
ferida
em 25/02/2022 e o recurso contra ela interposto no mês seguinte, em 03/03/2022, no entanto, o feito aportou neste Tribunal de Justiça com conclusão para o gabinete
tão somente em 2
0/05/2024
–
portanto,
02 (dois) anos e 02 (dois) meses,
após a
prolação d
o
édito condenatório
,
não
havendo justificativa para se invocar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para defender a manifesta ineficiência do Estado em conferir celeridade ao processo.

Assim, é evidente o elastério indevido
n
a ação penal originária, estando o paciente encarcerado provisoriamente por tempo que ultrapassa a fronteira da razoabilidade, restando caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DEMORA EXCESSIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONFIRMADA A MEDIDA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA
. 1.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual
a jurisprudência uníssona os têm
mitigado, à luz do princípio da razoabilidade. No caso dos autos, todavia, constata-se o constrangimento ilegal sofrido pelo Réu, à luz do princípio constitucional disposto no art. 5.º, inciso LXXVIII, da Constituição da
Republica
, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004, segundo o qual "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

2. Na hipótese, o Paciente foi preso em flagrante no dia 31/01/2020, com posterior conversão em preventiva, em processo no qual figura como único denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas. 3. É certo que o Réu, de fato, responde a outra ação penal pelo cometimento de tráfico de drogas, conforme se observa das informações prestadas pelo Juiz de primeira instância ao Tribunal de origem, e da folha de antecedentes criminais juntada aos autos (fls. 39-43). Ocorre que a pequena quantidade de droga apreendida (33g de cocaína), aliada ao tempo de prisão cautelar já decorrido sem que tenha sequer havido a audiência de instrução, evidenciam que não permanece a necessidade da custódia, notadamente nesse momento, em que há a declaração pública de situação de pandemia. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmada a medida liminar, reconhecer o excesso de prazo e relaxar a prisão preventiva do Paciente, determinando a sua imediata colocação em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

(STJ - HC: 613637 RJ 2020/0241254-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2021
)
Destaquei

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. OPERAÇÃO CANGALHA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRESENÇA DEMONSTRADA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA
. 1.
De acordo com a orientação desta Corte Superior,
os prazos processuais não são peremptórios. Da mesma sorte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.2. Na espécie, apresenta-se como relevante o destaque dos seguintes dados: a) paciente preso na data de 26/4/2018 e citado no dia 23/7/2018; b) denúncia oferecida em 16/6/2018 e recebida em 9/7/2018; e c) decisão, prolatada no dia 5/4/2020, suspendendo o feito em relação aos corréus citados por edital e designando audiência de instrução e julgamento para 25/8/2020, que, por sua vez, teve a realização suspensa. 3. Nesse cenário, como consignado pelo Ministério Público Federal no seu
parecer,"o
feito, com 38 corréus, ainda se encontra na fase de verificação das citações
editalícias
(o paciente foi citado em 23/7/18, apresentando resposta em 20/10/18),
pendentes retorno
de cartas precatórias e citação de outros corréus, o que prolonga a prisão cautelar do paciente (cerca de dois anos e dois meses) por mora exclusiva da máquina judiciária". A propósito, no âmbito do writ originário, a Procuradoria de Justiça igualmente manifestou o entendimento de
que"o
excesso
prazal
não se justifica em razão da pendência da juntada de mandados de citação de corréus, porquanto caberia ao Magistrado determinar a separação dos processos, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal". 4. Assim, ao que tudo indica, considerando-se a manutenção dos procedimen
tos ora adotados pelo Juízo de primeiro grau, verifica-se que a tramitação da ação penal em tela tende a se prolongar ainda por muito mais tempo. Portanto, todas essas circunstâncias tornam forçosa a conclusão de ser excessivo o tempo de custódia, que já perdura desde 26/4/2018, sem que sequer tenha sido, de fato, iniciada a instrução criminal, uma vez que a audiência que estava designada para ocorrer no dia 25/8/2020 foi suspensa pelo Juízo de piso. 5."Reconhecido o excesso de prazo da instrução criminal, é possível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares outras
"( HC
n. 470.162/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019,
DJe
26/4/2019). 6. No caso em questão, mostra-se prudente a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas em razão de ter sido registrado pelas instâncias ordinárias que o paciente estaria, juntamente com outros 38 réus, integrando organização criminosa derivada do" Bonde do Maluco ", uma das maiores facções criminosas do Estado da Bahia, estritamente ligada ao Primeiro Comando da Capital, o que ensejou a deflagração da denominada Operação Cangalha. 7. Ordem parcialmente concedida para relaxar a prisão preventiva mediante aplicação de medidas cautelares diversas a serem definidas pelo Magistrado singular."
(HC n. 586.161/BA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/09/2020,
DJe
de 29/09/2020
)
Destaquei

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para garantir a ordem pública, como já estabelecida no deferimento da liminar em favor do paciente.

P
or outro turno
,
não merece prosperar
à pretendida

extensão do benefício
requerida pelo corréu Paulo, visto que
a prisão preventiva do
paciente
Fábio Aparecido Marques do Nascimento foi revogada pelo Superior Tribunal de Justiça e, nesta ação mandamental, apenas foram replicados os fundamentos da decisão daquela Corte
ad quem
para a concessão da liberdade, eventual extensão de benefício deve ser requerida pelo
corréu
ao Superior Tribunal de Justiça e não à esta instância inferior.

Por último,
a
advogad
a
Dr
a
.
Vanessa Souza d
e Oliveira, por meio da petição de
(
I
d.
2
1
6
630660
)
, devidamente munid
a
de procuração subscrita pelo
corréu Jonas Souza Gonçalves Júnior
– juntadas sob o
(
I
d.
2
16429678
)
, apresentou pedido de desistência
em relação a extensão requerida
.

Em sendo assim, uma vez postulada a desistência, esta deve ser acolhida
, posto que o
interesse é da defesa.

Dessa forma, homologo o pedido de desistência do
pleito de extensão

e julgo-o extinto sem apreciação meritória.

Com esses fundamentos,
concedo a ordem
de
habeas corpus

em favor de
Fábio Aparecido Marques do Nascimento
, ratificando a liminar anteriormente deferida, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas,

sem prejuízo de novo decreto prisional, em caso de descumprimento.

Em tempo, nada impede que o juízo executivo estabeleça outras medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto.

Quanto a extensão requerida pelo corréu Paulo,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024